Tribunal: TJBA
Processo: 8001594-86.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001594-86.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ

APELADO: LOIVA MARIA KAPPES

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, EVANDRO SLONGO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta
condenando a operadora ao pagamento de R
$ 102
.538,50 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de demora injustificada na autorização de cirurgia na coluna vertebral, circunstância que levou a autora a custear o procedimento de forma particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada na autorização de procedimento cirúrgico configura falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura pelo plano de saúde, ensejando responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as normas do código de defesa do consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.

Os contratos de plano de saúde possuem natureza existencial, devendo ser interpretados à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção do consumidor e da efetividade do direito fundamental à saúde.

A demora injustificada na autorização do procedimento cirúrgico, com cancelamento da primeira solicitação e reinício do prazo administrativo, configura falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura, especialmente diante da ausência de informação adequada e tempestiva ao consumidor.

A operadora não pode transferir ao beneficiário os ônus decorrentes de falhas internas de organização ou comunicação entre integrantes da rede assistencial, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor.

Comprovado que a autora custeou o procedimento cirúrgico em razão da demora da operadora, impõe-se o ressarcimento integral das despesas médicas, devidamente comprovadas por notas fiscais e recibos.

A recusa ou demora injustificada de cobertura por plano de saúde ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral presumido, diante da aflição e insegurança decorrentes da incerteza quanto à realização de tratamento médico necessário.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sendo passível de revisão apenas quando irrisório ou exorbitante.

Consideradas as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado o valor de R$ 8.000,00, compatível com a extensão do dano e com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8001594-86.2021.8.05.0154
, em que figuram, como apelante,
UNIMED DO OESTE DA BAHIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e, como apelada,
LOIVA MARIA KAPPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)